Tribunal: TJMT
Processo: 1018694-51.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018694-51.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLOVIS CAPELARI DOS SANTOS - CPF: 876.437.151-49 (PACIENTE), juizo plantonista da comarca de sapezal (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MELO MENDES - CPF: 031.961.101-92 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS MILANI - CPF: 525.299.249-53 (VÍTIMA), PAULO JUAREZ TAMIOZZO - CPF: 500.209.350-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR ARBITRADO – PLEITO DE ISENÇÃO – PROCEDÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO – INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP -
LIMINAR RATIFICADA
– CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Verificada a impossibilidade financeira do paciente, de pagar a fiança, em face de sua hipossuficiência econômica, impõe-se conceder-lhe a liberdade provisória sem o respectivo depósito, nos termos do que dispõe artigo 350 do CPP.

Os incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992, remetem à conclusão de que negar a libertação ao réu hipossuficiente, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia do direito à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, situações que afrontam a CF/1988.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLÓVIS CAPELARI DOS SANTOS
, contra suposto ato coator atribuído ao
Juízo da Vara Única de Sapezal/MT
, consistente em conceder-lhe a liberdade provisória condicionada ao pagamento de
fiança em valor que não tem condições financeiras de depositar
(Id. 143636657).

Instruída a inicial com documentos (Id. 143636658).

O pedido
liminar foi deferido
durante o
plantão judiciário
(Id. 143710654).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 144365697).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem em parecer não sumariado (Id. 145200650).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O impetrante alega que
CLÓVIS CAPELARI DOS SANTOS
vem sendo submetido a coação ilegal desde que o
Juízo da Vara Única de Sapezal/MT

condicionou a restituição da liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança no valor de R$1.212,00.

Esclarece que o paciente foi preso em flagrante porque teria cometido o crime previsto no art. 171, §2º c/c Art. 14, II, do CP (Disposição de coisa alheia como própria na forma tentada), contudo,
alega-se que ele é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de pagar o valor da fiança, sem prejudicar o próprio sustento, de modo que a hipossuficiência econômica não é razão bastante para que permaneça no cárcere.

De fato, a manutenção da segregação preventiva apenas em razão do não pagamento do montante arbitrado configura constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da ordem.

Em seu interrogatório policial, o paciente declarou exercer a profissão de motorista autônomo, sendo certo que ele é representado pela Defensoria Pública e declarou ser hipossuficiente. Além disso, frisa-se que ele permaneceu custodiado pela ausência de pagamento da fiança.

Diante desse cenário, tais circunstâncias, autorizam concluir que o paciente está impossibilitado de recolher o montante fixado a título de fiança.

Oras, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não é por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 325, §1º e art. 350, ambos do CPP).

Em recentíssimo julgado, a 3ª Câmara Criminal deste e. TJMT assim se pronunciou:

“...Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1º, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida (...).” (
N.U 1005256-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022
).

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial (...)” (
HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020
).

Acresça-se por fim, que para determinar o valor da fiança, deve-se levar em conta, a n
atureza da infração; as
condições pessoais de fortuna
e vida pregressa do acusado; as circunstâncias indicativas de sua periculosidade; além da importância provável das custas do processo (art. 326 do CPP).
Sobre o assunto aliás, assevera
Guilherme de Souza Nucci,
em Manual de Processo Penal e Execução Penal
,
11ª ed., Editora Forense, 2014, pg. 574, que:

“O principal critério para o estabelecimento do montante específico da fiança é a situação econômica do réu, dentre outros previstos no art. 326 do CPP. Portanto, além de levar em consideração a gravidade da infração penal (as duas estão expostas nos incisos I e II do art. 325, ou seja, máximo da pena privativa de liberdade, até quatro e superior a quatro), precisa-se ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode-se reduzir ainda mais, atingindo o corte máximo de dois terços – atribuição tanto da autoridade policial, quanto do juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente o magistrado poderá fazer”.

À vista disso, diante dos veementes indícios de que o paciente não tem condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, bem como, a consideração do que dispõem os incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao paciente nas circunstâncias mencionadas nos autos, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já que, não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.

Concluo, pois, pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico a liminar
e
concedo definitivamente a ordem
para conceder a
liberdade provisória
ao paciente,
independentemente
do pagamento da fiança,
subsistindo as demais medidas cautelares impostas pela autoridade de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022